Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo, não há que se falar em continuidade delitiva, mas em reiteração criminosa.
3. Agravo em execução conhecido e desprovido.